Tribunal: TJSP
Processo: 1023078-62.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Afecções nos ombros – Nexo concausal demonstrado – Incapacidade laborativa temporária – Auxílio-doença acidentário devido entre julho/2014 e outubro/2014 – Transformação dos auxílios-doença previdenciários nos homônimos acidentários, desde que tenham o mesmo fato gerador do auxílio-acidente deferido anteriormente.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Afecções nos ombros – Nexo concausal demonstrado – Incapacidade laborativa temporária – Auxílio-doença acidentário devido entre julho/2014 e outubro/2014 – Transformação dos auxílios-doença previdenciários nos homônimos acidentários, desde que tenham o mesmo fato gerador do auxílio-acidente deferido anteriormente.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

SUCUMBÊNCIA DO INSS – Ação acidentária – Custas processuais – Isenção – Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.

REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1023078-62.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ROGERIO LUIS ADORNO DOS SANTOS
TONHI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento à remessa necessária. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023078-62.2017.8.26.0114 -Voto no 31.091
2
Voto no 31.091
Remessa necessária no 1023078-62.2017.8.26.0114
Recorrido: ROGERIO LUIS ADORNO DOS SANTOS TONHI
Interessado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 10a VARA CÍVEL DE CAMPINAS
ACIDENTE DO TRABALHO
Afecções nos ombros
Nexo concausal demonstrado
Incapacidade laborativa
temporária
Auxílio-doença acidentário devido entre
julho/2014 e outubro/2014 Transformação dos auxílios-
doença previdenciários nos homônimos acidentários, desde
que tenham o mesmo fato gerador do auxílio-acidente
deferido anteriormente.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
SUCUMBÊNCIA DO INSS Ação acidentária Custas
processuais Isenção Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei
no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.
Vistos.
ROGERIO LUIS ADORNO DOS SANTOS TONHI propôs ação
acidentária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, com
base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023078-62.2017.8.26.0114 -Voto no 31.091
3
problemas nos ombros, relacionados com sua atividade profissional (bancário). Pediu
a concessão de auxílio-doença acidentário de julho a outubro do ano de 2014, bem
como a conversão dos auxílios-doença previdenciários que recebeu em demais
períodos, no homônimo acidentário.
A r. sentença de fls. 262/267, declarada às fls. 277/278, 286 e 293/295,
julgou procedente a demanda, acolhendo o pedido formulado na inicial e também
concedendo auxílio-acidente.
Remessa necessária prevista.
Não foram interpostos recursos voluntários.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
De acordo com os documentos juntados nos autos, verifico que o autor
recebe auxílio-acidente desde 29.01.1997 (fls. 144), que foi precedido de auxílio-
doença acidentário pago entre julho/1995 e 28.01.1997 (fls. 146).
Não consta, de outro lado, qualquer documento indicando a cessação do
auxílio-acidente, de maneira que a condenação, neste aspecto, é além do pedido,
ficando prejudicado tal tópico da r. sentença. Observo, apenas, que o auxílio-acidente
deverá ser pago nos meses em que não houve o pagamento de auxílio-doença pelo
mesmo motivo.
A perícia médica constatou que o autor apresenta moléstias nos ombros,
que ainda implicam em restrições aos movimentos, e que foram agravadas pelas
condições de trabalho (laudo juntado às fls. 208/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023078-62.2017.8.26.0114 -Voto no 31.091
4
Nos esclarecimentos que prestou às fls. 249, o perito detalhou que em
razão da fase aguda da patologia nos ombros, o obreiro ficou impossibilitado de
trabalhar nos três meses mencionados do ano de 2014.
Desta forma, presente o nexo de concausalidade, bem como atestada a
total e temporária incapacidade entre 01.07.2014 a 31.10.2014, de rigor o pagamento
do auxílio-doença acidentário em tal período, assim como necessária a transformação
dos auxílios-doença previdenciários nos homônimos acidentários, desde que tenham
por fato gerador problemas nos ombros.
Neste ponto, verifico que o perito destacou que no auxílio-doença pago
entre 05.08.2009 a 30.04.2010 teve por fato gerador atropelamento, não relacionado
ao trabalho (fls. 209), ficando excluído tal benefício da condenação.
Fica também autorizada a compensação de valores eventualmente
recebidos entre julho/2014 e outubro/2014, a título de auxílio-acidente, com aqueles
devidos em razão do auxílio-doença concedido neste processo.

A correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023078-62.2017.8.26.0114 -Voto no 31.091
5
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Afasto a condenação da autarquia ao pagamento das custas processuais,
diante da isenção legal (art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual
no 11.608/2003).
Diante do exposto, meu voto dá parcial provimento à remessa
necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator